Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719294-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CINTRA BARBOSA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Cintra Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 196253376 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória movida pelo ora agravante em desfavor de Viacred Empresa Simples de Crédito Ltda. e Máxima Negócios Imobiliários Ltda., processo n. 0704598-44.2024.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração opostos pela agravada, firmou a competência do juízo e revogou a liminar anteriormente concedida, nos seguintes termos: MÁXIMA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da Decisão, id. 193519002, alegando que houve omissão, em que aduz fundamentação genérica, haja vista que se considera omissa qualquer Decisão que invocar motivos que se prestaria a justificar qualquer outra decisão, esclarecendo que a Decisão embargada: a) não apresenta os motivos que convenceram o Juízo para o deferimento do pedido, omissão que reclama o provimento dos presentes embargos de declaração; b) não apresenta fundamentos quanto ao Deferimento da justiça gratuita à parte autora; e relata a omissão quanto resolução em perdas e danos, lei aplicável em espécie, Lei 9.514/94, art. 30, parágrafo único. Por fim, pugna por, considerando a existência de anterior Decisão proferida pela 24a Vara Civil de Brasília negando a liminar e a gratuidade de justiça, que seja revogada a liminar objeto dos presentes embargos, considerando ter sido induzido Juízo a erro pela parte embargada, bem como o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para, sanando as omissões aqui apontadas, seja aclarada a decisão, nos termos do art. 1.022, II e parágrafo único, II c/c art. 489, §1o, IV do CPC, sendo atribuído efeitos infringentes à presente. Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte autora pugna que e não sejam acolhidos os embargos de declaração, posto que a decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília não foi omissa, obscura e nem contraditória; que seja reestabelecida a competência do juízo da 7a Vara Cível de Brasília, ante a inexistência de prevenção, para o devido prosseguimento do feito; Que seja mantida a decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID. 193519002), que deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Embargado, bem como deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos da arrematação em leilão extrajudicial e o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel em voga frente à Embargante. Breve o relato. Fundamentação O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Trata-se de pedido para a suspensão de leilão eletrônico (2o leilão) pela credora fiduciária em desfavor de Ricardo Cintra Barbosa. O edital de leilão foi publicado em 23 de janeiro de 2024. Pretendeu o autor suspender a realização do 2o leilão e discutir ilegalidades do contrato e taxas abusivas de juros. O juízo da 7a Vara Cível de Brasília apreciou o pedido requerido, em tutela de urgência, momento em que proferiu a Decisão, id. 193519002, a qual repiso Dispositivo: "Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da arrematação em leilão extrajudicial e o registro da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel descrito por LOTE 40, CONJUNTO "S", QS-11, ÁGUAS CLARAS/DF, objeto da matrícula 174.416 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento definitivo da lide. Oficie-se ao Cartório JK (1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília), para que anote a suspensão da escritura pública, bem como ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que não registre a compra e venda do imóvel acima descrito, anotando a existência da ação na matrícula do imóvel para conhecimento de terceiros.". Em seguida foram apresentados Embargos de Declaração, id. 194416157, pela parte requerida, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, que, em pedido preliminar, pugnou que o feito fosse redistribuído, face o reconhecimento da prevenção da 24a Vara Civil de Brasília, tendo em vista tratar-se de ação idêntica à ação n. 0703952-34.2024.8.07.0001, onde havia sido negada anteriormente a liminar e a justiça gratuita, em razão da desistência do autor (autos no 0703952-34.2024.8.07.0001 ). Compulsando os autos prevento, n. 0703952-34.2024.8.07.0001, observa-se que, de diversamente desses autos, naquele não foi concedida tutela de urgência requerida pelo autor. sob os seguintes fundamentos, a qual cito, id. 185616552: "Estimo que não está evidenciada a probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC). Isso porque o autor refere que há nulidade no mútuo subjacente à lide, tendo em vista que a requerida não poderia operar crédito em favor de pessoa física. Ocorre, porém, que o autor consta do negócio jurídico como interveniente garantidor e devedor solidário, sem noticiar qual é o negócio de origem, tampouco quem é o outro devedor solidário. Assim, em cognição sumária, não há evidência do vício ventilado, dado que é legítimo supor que o primitivo devedor atende ao comando do art. 1o da LCP 167/2019 (microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte). Não há falar em juros ilícitos, pois o art. 5o, §4o, da Lei Complementar 167/2019 determina que o limite de juros da Lei da Usura e do Código Civil não se aplicam às Empresas Simples de Crédito. Finalmente, a ausência de notificação prévia é fato negativo genérico, que não admite prova pré-constituída, de modo que não há como acolher a postulação de que não houve notificação válida sem antes garantir à parte requerida o direito de comprovar a realização do ato. Ademais, a ausência de notificação não parece ter resultado em desconhecimento do ato pelo autor, pois está a impugnar a execução da garantia mesmo antes de o imóvel ser levado a leilão, o que permite inferir que teve prévio conhecimento do ato. Por todas essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. ... 03. A petição inicial deve estar sempre acompanhada dos documentos indispensáveis ao julgamento da causa. O documento ID 185604305 é uma confissão de dívida em que o autor consta como devedor solidário. Esclareça o autor qual o negócio jurídico de origem e os demais devedores, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.". Irresignada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, n. 0704238-15.2024.8.07.0000, da Decisão supracitada, momento em que foi indeferida a concessão de efeito suspensivo e, posteriormente, não conhecido. Aproveito o ensejo para acostar aos autos fundamentação referente ao mérito do pedido de concessão de feito suspensivo do Agravo de Instrumento n. 0704238-15.2024.8.07.0000, proferido pela 1a Turma Cível, id. 186055110, cito trecho: "Compulsando os autos de origem, verifico que o ora agravante firmou “Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel” em favor da parte agravada, constando, da cláusula primeira, “a) que, pelo devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, me foi dito que é e se confessa devedor solidário do valor de R$221.200.00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas, sendo as 35 (trinta e cinco) primeiras, no valor de R94.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e a parcela de no 36 (trinta e seis) no valor de R$74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais), vencendo-se a primeira parcela em 27/04/2023, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, todas fixas e sem correção; b) Em caso de inadimplemento da parcela ou do valor, será acrescido a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido, os juros de mora de 15% a.m. (quinze por cento ao mês) e a correção monetária pela variação percentual acumulada do IGPM - índice Geral de Preço de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas/FGV, sendo que todos incidirão da data do vencimento até a data do efetivo pagamento da parcela ou do valor. c) Na falta do IGPM, aplicar-se-á ao presente contrato, em seu lugar, o que melhor reflita ao mercado, tudo de comum acordo entre as partes; d) como garantia do pagamento do valor confessado, em sua integralidade, o devedor solidário interveniente garantidor fiduciante dá à credora fiduciária, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o imóvel de sua propriedade, adiante mencionado, de modo que, ela fiduciária, manter-se-á no domínio resolúvel e na posse indireta do referido bem imóvel, ficando assegurado ao devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, enquanto se mantiver adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária, obrigando-se a manter, conservar e guardar o imóvel, pagar pontualmente todos os tributos, impostos (IPTU/TLP), despesas, taxas, incluindo contribuições ordinárias e taxas extras condominiais, bem como quaisquer outras despesas ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre o mesmo ou que seja inerente à presente garantia” (Id 185604305, pp. 1-2 do processo de referência, grifos nossos). A alínea “g” da cláusula primeira expressamente dispõe sobre as hipóteses de vencimento antecipado.Confira-se (Id 185604305, p. 2 do processo de referência, grifos nossos): g) Ocorrerá o vencimento antecipado da totalidade do empréstimo em aberto, independente de qualquer aviso ou notificação, assegurando à credora fiduciária a restituição do imóvel alienado fiduciariamente, na forma da legislação pertinente, na ocorrência das seguintes hipóteses: g.1) No caso de apuração de falsidade, fraude ou inexatidão de qualquer declaração, informação ou documento que houverem sido prestados pela Contratante Mutuária, seus representantes legais e/ou garantidores; g.2) Se a Contratante Mutuária, deixar de pagar no seu vencimento, qualquer parcela ou quantia devida por força deste contrato ou deixar de cumprir quaisquer obrigações aqui pactuadas; g.3) Se a Contratante Mutuária falir requerer recuperação judicial ou suspender suas atividades por mais de 30 (trinta) dias. Por sua vez, ao versar sobre a execução do imóvel dado em garantia, a cláusula quarta determina que “a) vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, é constituída em mora a devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, consolidar-se-á, nos termos desta cláusula, a propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária. b) para os fins do disposto na letra "a" supra, a devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que venceram até a date do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, honorários advocatícios fixados em 2% do valor do débito (somente em caso de execução judicial), os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação; b.1) a respectiva intimação será expedida após 30 (trinta) dias da data de vencimento da prestação inadimplida; c) a intimação far-se-á pessoalmente ao devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da circunscrição da situação do imóvel ou do domicilio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento; c.1) quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no diaútil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar; c.2) nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle dê acesso, a citada intimação poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência; d) quando o devedor solidário interveniente garantidor fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente registro de imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro da comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária; e) purgada a mora no registro de imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária; f) o oficial do registro de imóveis, nos 3 (três) dias seguintes à purgação da mora, entregará a credora fiduciária as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação; g) decorrido o prazo de que trata a letra "b" desta cláusula, sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela credora fiduciária, do imposto de transmissão inter vivos, o registro na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária; h) O devedor solidário interveniente garantidor fiduciante pode, com a anuência da credora fiduciária, dar seu direito eventual aos imóveis em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27 da Lei no 9.514/97” (Id 185604305, pp. 2-3 do processo de referência). Como se vê, a cláusula quarta é cristalina em determinar a intimação pessoal do devedor/agravante pelo oficial do registro de títulos ou pelo correio, via aviso de recebimento, sendo que, na matrícula do imóvel dado em garantia, consta a Av-8/174416, de 22 de janeiro de 2024, pela qual “Atendendo a requerimento, datado de 08 de janeiro de 2024, acompanhado do respectivo DAR (Documento de Arrecadação), ITBI no 08/01/2024/948/0000077, comprobatórios do pagamento do Imposto de Transmissão “Inter Vivos”, bem como da Certidão Positiva com efeito de Negativa de Tributos Imobiliários no 011000899942024, nos termos do artigo 26, §7o, da Lei 9.514/1997, consolida-se a propriedade plena do imóvel objeto desta matrícula na pessoa da credora fiduciária, CAPITY EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA., qualificada no R.6 e AV.7, por não ter sido purgada a mora no prazo legal. Valor: R$221.200,00. Averbado por: Carlos Eduardo F. de M. Barroso, o Oficial” (Id 185604316, p. 1, grifos nossos). A averbação da consolidação da propriedade pela Av-7 faz presumir ter o oficial de registro do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal percorrido o iter procedimental previsto na cláusula quarta da escritura pública, sem o quê não teria formalizado dita averbação. Existe, assim, presunção iuris tantum da observância do procedimento pelo oficial do registro, a qual não foi afastada pelas alegações tecidas pelo recorrente. A propósito, registro que o próprio agravante, devedor solidário, confessa em sua petição inicial não ter pagado nenhuma das parcelas do empréstimo (Id 185601982, p. 3), ao fundamento de serem altas as taxas de juros aplicadas. Ora, evidente, assim, estar ciente o devedor do integral inadimplemento do empréstimo no qual figurava como devedor solidário. Consciente estava da possibilidade de ver consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em favor do credor fiduciário e, não obstante, optou por socorrer-se ao Poder Judiciário somente às vésperas do suposto leilão do imóvel – apenas alegando, sem comprovar, a ocorrência do mencionado leilão – e sem demonstrar eficazmente a probabilidade do seu direito. De fato, embora alegue não ter sido intimado pessoalmente para purgar a mora, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário foi averbada pelo oficial do registro, que não o teria feito sem a comprovação de mencionada intimação, a fazer presumir a lisura do procedimento. Ademais, apesar de alegar haver indícios de falsidade perpetrada pela recorrida, por haver suposta divergência em relação ao seu CNPJ e nome empresarial, não esclarece, nem argumenta, que falsidade seria essa, ou como ela infirmaria o contrato firmado entre as partes. Sustenta, ainda, haver aplicação indevida de juros abusivos, o que, por si só, não se mostra, em cognição sumária, flagrantemente defeituoso, de modo a se antever a alegada nulidade. Segundo o próprio agravante/autor informa, ele livremente concordou com o empréstimo e, na escritura pública acostada ao processo de origem, ele livremente confessa a dívida e oferece o próprio imóvel em garantia. Nesse contexto, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente e ainda não submetidos ao contraditório, em análise sumária, qualquer abusividade ou nulidade na conduta da parte agravada, que tão somente fez valer o seu direito contratualmente previsto de consolidar em seu nome a propriedade do imóvel dado em garantia ante o incontroverso inadimplemento do débito. Os fatos até o momento alegados e ainda não submetidos ao contraditório carecem de comprovação e, por si só, são insuficientes para invalidar a consolidação da propriedade a favor da recorrida. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4.Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso à suspensão do leilão do imóvel." Prosseguindo, nos autos preventos de n. 0703952-34.2024.8.07.0001, da 24a Vara Cível de Brasília, o feito Sentenciado por Desistência, ao id. 193805102, no dia 19/04/2024. Contudo nos autos atuais, n. 0704598-44.2024.8.07.0001, os quais foram redistribuídos por prevenção, foi concedida liminar favorável a parte autora, no dia 16/04/2024. Logo, notória a contradição de julgados entre Juízos distintos sobre a mesma causa de pedir. Decido Assiste razão embargante quanto a alegação de omissão na Decisão de id. 193519002, pois o órgão julgador está obrigado a declinar as razões de seu convencimento de maneira fundamentada, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ. Em análise detida da Decisão, ora embargada, observa-se que o Juízo que redistribuiu o feito não se incumbiu de declinar as razões de seu convencimento. O que justifica acertadamente o pedido de esclarecimentos pela parte embargante. Pelo exposto, haja vista o Juízo já ter decidido sobre o mesmo pedido, nos autos do processo de n. 0703952-34.2024.8.07.0001, os quais contemplam todas as razões de convencimento de seu convencimento sobre o feito: a) Acolho o pedido de Embargos de Declaração com efeitos infringentes; b) Firmo a competência do feito ao juízo da 24a Vara Cível de Brasília; c) Revogo a Liminar concedida, na Decisão de id. 193519002, mediante os fundamentos exarados no corpo dos autos de n. 0703952-34.2024.8.07.0001, por meio das Decisões de id. 185616552 e id. 186055110, as quais foram citadas, na fundamentação da presente Decisão; adiro, ainda, aos argumentos lançados pela Exma Desa. Relatora do AI 0704238-15.2024.8.07.0000, que indeferiu pedido liminar em face da decisão que permissiva do leilão nos autos 0703952-34.2024.8.07.0001. d) Preclusa a presente Decisão, intimem-se as partes rés para apresentarem Contestação. Em razões recursais (Id 59012844), conta ter proposto ação anulatória com pedido de tutela de urgência para suspender a realização de leilão, agendado para os dias 7 e 8/2/2024 (primeiro e segundo leilão), sobre o seu imóvel, processo n. 0703952-34-2024.8.07.0001. Narra terem os autos sido distribuídos à 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela liminar, decisão mantida nesta sede recursal. Elucida ter desistido daqueles autos, havendo inclusive sentença transitada em julgado. Posteriormente, o autor/agravante ajuizou nova ação (processo de referência n. 0704598-44.2024.8.08.0001), a qual foi distribuída originalmente para a 7a Vara Cível de Brasília. Diz ter requerido a anulação do negócio jurídico e a suspensão da arrematação do imóvel leiloado, tendo logrado decisão liminar favorável por meio da decisão de Id 193519002 do processo de referência. Informa ter a agravada Máxima oposto embargos de declaração em que suscitou a prevenção do Juízo da 24a Vara Cível, de modo que os autos foram remetidos àquele juízo. Esclarece tratar-se de ações distintas, versando sobre matérias diversas e com pedidos diferentes. Frisa encontrar as demandas em fases processuais distintas. Entende competente o juízo da 7a Vara Cível para decidir a demanda. Ressalta ter a liminar sido concedida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em 16/4/2024, após a desistência da ação em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília, de modo que não haveria afronta ao princípio do juiz natural, litigância de má-fé ou induzimento do juízo ao erro. Colaciona aos autos ementas que entende abonar seu entendimento. Brada que a manutenção da decisão agravada acarretar-lhe-á dano irreparável com a perda de seu único imóvel. Pede a reforma da decisão agravada com o restabelecimento da competência do juízo da 7a Vara Cível e a manutenção da liminar anteriormente prolatada em seu favor. Entende presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A atribuição de efeito suspensivo a decisão do Exmo. Juiz a quo da 24a Vara Cível de Brasília, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 193519002), que deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Agravante, bem como a tutela de urgência que determinou a suspensão dos efeitos da arrematação em leilão extrajudicial e o registro da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel descrito por LOTE 40, CONJUNTO "S", QS-11, ÁGUAS CLARAS/DF, objeto da matrícula 174.416 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento definitivo da lide. b) Considerando V. Exas. necessário, a intimação do Exmo. Juiz a quo, para prestar as informações que considerar pertinentes. Preparo regular (Id 59014041). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, de fato há prevenção do juízo da 24a Vara Cível de Brasília para o julgamento da causa. Para uma melhor análise da questão, passo a elucidar o iter procedimental de forma cronológica. Em 2/2/2024, o ora agravante ajuizou a ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência em face de Capity Empresa Simples de Crédito Ltda., processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001, a qual foi distribuída ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Na petição inicial (Id 185601982 do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001), conta ter celebrado contrato de empréstimo com a requerida - empresa simples de crédito – (ESC), no qual se comprometeu a pagar o montante de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais) em 36 (trinta e seis) parcelas, sem que houvesse pago qualquer parcela em razão da taxa de juros aplicada. Aduz que, pela inobservância das formalidades legais, mormente ausência de intimação adequada do autor/devedor, foi consolidada a propriedade em favor do credor/agravado e promovido o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 174.416, livro 0628, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na QS 01, Lote n° 40, Taguatinga Shopping, Torre “B”, Taguatinga/DF, CEP: 71950-904. Diz ilegal o contrato, porque a requerida somente poderia emprestar dinheiro para pessoas jurídicas enquadradas como MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Aduz violada a taxa legal que limita os juros a 1% ao mês. Salienta não ter sido intimado para purgar a mora. Conclui nula a consolidação da propriedade a favor do credor. Ao final, pediu (Id 185601982, p. 16 do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001): a) A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, para determinar a suspensão do leilão a ser realizado no dia 07/02/2024 às 10:00hs e 2o Leilão: 08/02/2024 às 10:00hs ou ainda seus eventuais efeitos futuros, bem como da consolidação averbada do imóvel sito à QS 11, Conjunto “S”, Lote n° 40, Areal, Águas Claras/DF, CEP. 71980-720, oficiando-se oportunamente, determinando ainda em tutela precoce que a parte Autora seja mantida na posse do imóvel até o deslinde do processo; b) Seja concedido o benefício da justiça gratuita para a parte Autora, uma vez ser pobre na acepção jurídica do termo, em razão da atual incapacidade financeira; c) A citação da empresa Ré para querendo conteste a ação com as advertências legais; d) Requer que seja reconhecida a relação consumerista entre as partes e aplicada a inversão do ônus da prova; e) A condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), refletindo a reparação pelos abalos psicológicos e emocionais sofridos pelo Autor devido à conduta dolosa e fraudulenta da empresa Ré; f) Seja ao final julgada procedente a presente ação, ratificando-se, na ocasião da sentença, por definitivo, todos os pleitos da tutela antecipatória, para que sejam anulados todos os atos referentes ao procedimento de leilão extrajudicial por flagrante desrespeito à lei no 9.514/97; g) A condenação da empresa Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência. Em 2/2/2024, o juízo da 24a Vara Cível de Brasília indeferiu a tutela liminar (Id 185616552 do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001). Interposto o recurso de agravo de instrumento (processo n. 0704238-15.2024.8.07.0000), em 6/2/2024 esta Relatoria indeferiu a atribuição de efeitos suspensivo vindicada (Id 55599853 do processo n. 0704238-15.2024.8.07.0000). Em 10/4/2024, a decisão de Id 192512255 do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001 indeferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em 15/4/2024, o autor requereu a desistência da ação em razão da perda do objeto por meio da petição de Id 193297331 do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001. Em 19/4/2024 sobreveio a sentença homologatória da desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC (Id 193805102 do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001). Este foi o trâmite do processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001 perante a 24a Vara Cível de Brasília. Por sua vez, em 7/2/2024 (posteriormente, portanto, ao indeferimento da tutela liminar tanto pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília como pela decisão unipessoal desta Relatoria no bojo do agravo de instrumento n. 0704238-15.2024.8.07.0000), o autor moveu nova ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais e pedido de tutela de urgência em face de Capity Empresa Simples de Crédito Ltda., processo de referência n. 0704598-44.2024.8.07.0001. O processo de referência foi inicialmente distribuído para o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Na petição inicial (Id 186129009 do processo de referência n. 0704598-44.2024.8.07.0001), o autor/agravante informa ter celebrado empréstimo com a requerida/agravada. Sustenta a ilegalidade do contrato ante a alta taxa de juros aplicada e por se tratar de pessoa física. Brada que a empresa requerida somente poderia emprestar para pessoa jurídica. Requer a anulação do contrato em razão da taxa de juros aplicada e da forma de cobrança da empresa. Frisa a inobservância das formalidades legais e a ausência de conhecimento prévio e adequado do autor quanto à consolidação da propriedade do imóvel situado na QS 11, Conjunto “S”, Lote n. 40, Areal, Águas Claras/DF, CEP 71980-720, matriculado sob n. 174.416 no 3o CRI do Distrito Federal. Ao final, pediu (Id 186129009, pp. 18-19 do processo n. 0704598-44.2024.8.07.0001): a) A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, para determinar a suspensão do 2o leilão a ser realizado no dia 08/02/2024 às 10:00hs ou ainda seus eventuais efeitos futuros, bem como da consolidação averbada do imóvel sito à QS 11, Conjunto “S”, Lote n° 40, Areal, Águas Claras/DF, CEP. 71980-720, oficiando-se oportunamente, determinando ainda em tutela precoce que a parte Autora seja mantida na posse do imóvel até o deslinde do processo; b) Seja concedido o benefício da justiça gratuita para a parte Autora, uma vez ser pobre na acepção jurídica do termo, em razão da atual incapacidade financeira; c) A citação da Ré, para, querendo, responder a presente Ação, conforme o artigo 335 do Código de Processo Civil, sob pena de os fatos aqui articulados serem considerados verdadeiros, conforme disciplina o artigo 344, do Código de Processo Civil, decretando-se à Revelia e deferindo-se os pedidos; d) Requer que seja reconhecida a relação consumerista entre as partes e aplicada a inversão do ônus da prova, caso necessária; e) Seja julgada a presente ação totalmente procedente para: e.1) anular o negócio jurídico em comento e determinar a restituição das partes ao status quo ante; f) A condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), refletindo a reparação pelos abalos psicológicos e emocionais sofridos pelo Autor devido à conduta dolosa e fraudulenta da empresa Ré; g) A condenação da ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive em honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser arbitrados por este Juízo, conforme norma do artigo 85 do NCPC; A decisão de Id 189881766 do processo de referência determinou a emenda da petição inicial para incluir o arrematante no polo passivo da lide, ordem esta reiterada pela decisão de Id 192446486 do processo de referência e cumprida pelo autor/agravante ao Id 192485133 do processo de referência, para incluir a arrematante/agravada Máxima Negócios Imobiliários Ltda. como litisconsorte passiva. Em 16/4/2024, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e deferida a tutela liminar para determinar “a suspensão dos efeitos da arrematação em leilão extrajudicial e o registro da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel descrito por LOTE 40, CONJUNTO "S", QS-11, ÁGUAS CLARAS/DF, objeto da matrícula 174.416 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento definitivo da lide” (Id 193519002 do processo de referência). A ré/arrematante/agravada Máxima Negócios Imobiliários Ltda. opôs embargos de declaração (Id 194227497 do processo de referência) suscitando a prevenção do juízo da 24a Vara Cível para o julgamento da causa. A preliminar foi acolhida pela decisão de Id 194416157 do processo de referência e a competência foi declinada para aquele juízo. Por meio da decisão agravada (Id 196253376 do processo de referência), o juízo da 24a Vara Cível de Brasília acolheu os embargos de declaração opostos, firmou a competência para o julgamento da causa e revogou a liminar anteriormente concedida. Em suma, este foi o trâmite do processo de referência, autos n. 0704598-44.2024.8.07.0001, até o presente momento. Pois bem. Por todo exposto, evidente que, conquanto alegue o agravante tratar-se de “matérias diversas e pedidos diversos, sem contar que as fases processuais são totalmente distintas”, é notório encontrar-se o juízo da 24a Vara Cível de Brasília prevento para o julgamento do feito. Ora, a causa de pedir entre as duas ações é a mesma (nulidade do contrato de empréstimo em razão das altas taxas de juros aplicadas e impossibilidade de celebração do contrato com pessoa física, além de ausência de notificação do devedor para purgar a mora antes da consolidação da propriedade em favor do credor), com petições iniciais semelhantes; o imóvel objeto do litígio é idêntico (QS 11, Conjunto “S”, Lote n. 40, Areal, Águas Claras/DF, CEP 71980-720, matriculado sob n. 174.416 no 3o CRI do Distrito Federal); e os pedidos são similares, senão idênticos, conforme anteriormente transcrito. A maior diferença entre as demandas é a inclusão da arrematante Máxima Negócio Imobiliários Ltda. ao lado de Capity Empresa Simples de Crédito Ltda. no polo passivo dos autos de referência, mas a inclusão de outros réus não altera a distribuição por prevenção do juízo, conforme preconiza o inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Outrossim, o tão só fato de os autos se encontrarem em fases processuais distintas não altera a prevenção do juízo. Ora, já havendo sentença homologatória da desistência nos autos n. 0703952-34.2024.8.07.0001, evidente que os processos não serão reunidos para julgamento conjunto, porque um deles já se encontra sentenciado, nos termos do art. 55, §1o, do CPC. Todavia, ainda que não haja reunião dos processos para julgamento conjunto, é evidente a conexão entre os processos em razão da comunhão de objeto, pedido e causa de pedir, conforme aduz o caput do art. 55 do CPC, pelo qual “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Assim, não há que se falar em manutenção dos autos de origem (processo n. 0704598-44.2024.8.07.0001) no juízo da 7a Vara Cível de Brasília, porque o feito deve ser julgado pelo prevento juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos termos do art. 286 do CPC. Razão assiste ao recorrente somente ao afirmar não existir má-fé de sua parte, pois, de fato, a desistência da ação n. 0703952-34.2024.8.07.0001 se deu às 15:14 de 15/4/2024, um dia, portanto, antes que lhe fosse deferida a liminar pela 7a Vara Cível no processo de referência n. 0704598-44.2024.8.07.0001, já que a decisão de Id 193519002 do processo de referência foi prolatada às 17:19 do dia 16/4/2024. Tivesse o agravante desistido dos autos n. 0703952-34.2024.8.07.0001 após o deferimento da liminar n. 0704598-44.2024.8.07.0001, poder-se-ia falar em má-fé de sua parte ao pretender escolher o juízo que melhor servisse aos seus interesses em detrimento da observância do juiz natural. De qualquer forma, a ausência de má-fé por parte do recorrente não altera a prevenção do juízo da 24a Vara Cível de Brasília, a quem compete o julgamento do feito. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora